Tribunal: TJDFT
Processo: 0702872-23.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE LESÕES NA VÍTIMA. FOTOGRAFIA. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. NATUREZA IN RE IPSA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar as condutas delitivas, imbuído o réu de consciência e vontade de lesionar e de praticar vias de fato, não há falar em absolvição.
2. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato, quando demonstrada nos autos a lesão sofrida pela vítima.
3. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do crime de lesão corporal, quando a materialidade puder ser comprovada por outros meios de prova, dentre os quais, as fotografias das lesões resultantes das agressões, revelando marca consentânea com a dinâmica do crime, além da firme e coerente palavra da vítima nesse sentido.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp 1585684, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, confirmou a possibilidade de fixação de indenização a título de dano moral sofrido pela vítima, com base no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. O dano moral daí advindo prescinde de dilação probatória para certificar a sua existência por ostentar natureza in re ipsa. O montante estipulado observou a proporcionalidade, não demandando alteração.
5. Eventual isenção de custas – ônus da sucumbência, a teor do artigo 804 do Código de Processo Penal – compõe matéria da competência do Juízo das Execuções Penais.
6. Recurso conhecido e não provido.